Tribunal: STF
Processo: HC 84842
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime cometido por Prefeito. 3. Alegação
de ausência de dolo específico, violação ao art. 59 do Código Penal,
 existência de circunstância atenuante genérica, obrigatoriedade da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito, inépcia da inicial, prescrição retroativa e participação de
 magistrado impedido no julgamento do acórdão condenatório.
4.Inviabilidade de fixação da dosimetria da pena na via de habeas
corpus. 5.Demais matérias não alegadas nas instâncias anteriores. 6.
 Supressão de instância. 7. Precedentes. 8. Ordem parcialmente
conhecida, e na parte conhecida, indeferida